Tribunal: TJSP
Processo: 2337867-17.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE REPRIMENDA IMPOSTA EM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. VIA ELEITA INADEQUADA. Pretensão que se volta para a decretação de nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de sustentação

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE REPRIMENDA IMPOSTA EM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. VIA ELEITA INADEQUADA. Pretensão que se volta para a decretação de nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de sustentação oral e, ainda, de refazimento da dosimetria para o fim de afastar a valoração negativa dos antecedentes e da reincidência, reconhecidos com base em três condenações distintas e com a punibilidade extinta pelo cumprimento ou indulto, as quais reputa prescritas. Argumentação que desconsidera os marcos interruptivos. Ausência de flagrante ilegalidade. Sentença condenatória confirmada pela 3a Câmara de Direito Criminal. Incompetência desta Colenda Câmara. Writ utilizado como sucedâneo da revisão criminal. Inadmissibilidade. ORDEM CONHECIDA E INDEFERIDA LIMINARMENTE.